Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-02.2023.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014804-02.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLINDO BATISTA DA SILVA - CPF: 206.125.241-91 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GONZAGA BRANDAO MOREIRA RAMOS - CPF: 013.418.781-47 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 033.313.061-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014804-02.2023.8.11.0055.

Origem: Núcleo Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Recorrente: ARLINDO BATISTA DA SILVA.

Recorrida:
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
.

Data do Julgamento:
17 a 19/03/2026.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186/2025. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FACULTATIVO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de fato superveniente consistente na edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, em demanda na qual foram declarados indevidos descontos em benefício previdenciário, com condenação da ré à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 configura causa superveniente apta a extinguir o cumprimento de sentença, afastando a eficácia da coisa julgada e o direito à satisfação integral do crédito judicialmente reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial e forma coisa julgada material, não podendo ser modificada ou esvaziada por ato administrativo superveniente.

A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 possui natureza administrativa e estabelece procedimento facultativo de restituição, sem aptidão para substituir ou extinguir a execução judicial.

A inexistência de pagamento, novação, compensação ou qualquer causa legal extintiva da obrigação impede a extinção do cumprimento de sentença.

O título executivo judicial abrange não apenas a restituição de valores, mas também repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, parcelas não contempladas pelo procedimento administrativo.

A possibilidade de restituição administrativa não configura causa extintiva da obrigação e eventual duplicidade pode ser resolvida por compensação.

A extinção prematura da execução viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e o direito do credor à satisfação integral do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 não constitui causa superveniente apta a extinguir cumprimento de sentença transitada em julgado. 2. O procedimento administrativo de restituição possui caráter facultativo e não substitui a execução judicial. 3. A extinção do cumprimento de sentença exige a comprovação de causa legal extintiva da obrigação, inexistente na hipótese. 4. A coisa julgada não pode ser afastada por ato administrativo posterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 4º, 502 e 515, I; Lei nº 9.099/95, arts. 52 e 55; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005529-58.2025.8.11.0055, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26/02/2026; TJMT, N.U 1002868-09.2025.8.11.0055, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 05/03/2026; TJMT, N.U 1007182-32.2024.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/02/2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, ao fundamento da ocorrência de fato superveniente.

O reclamante ajuizou a presente demanda alegando a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, sem a respectiva autorização.

A sentença de mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar indevidos os descontos questionados nos autos; b) condenar a requerida à repetição do indébito referente às parcelas ilegalmente descontadas, no montante de R$ 881,18 (oitocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos); e c) e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença e, após tentativas infrutíferas de penhora on-line, bem como de outras medidas executivas, o Juízo de origem extinguiu o feito, fundamentando sua decisão na edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186, de 12 de maio de 2025, que estabeleceu procedimento administrativo para a restituição de valores indevidamente descontados de benefícios previdenciários.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando que a sentença violou a coisa julgada, porquanto o título executivo judicial foi constituído em face da CONAFER e abrange verbas que ultrapassam a simples devolução dos valores descontados, incluindo a repetição em dobro e a indenização por danos morais. Alega, ainda, que a mencionada Instrução Normativa do INSS não contempla o pagamento dessas parcelas e que a mera expedição de certidão de crédito, conforme determinado na sentença, mostra-se insuficiente para assegurar a satisfação integral de seu direito.

Devidamente intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em definir se a extinção do cumprimento de sentença, em razão da edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, viola a coisa julgada e prejudica o direito do recorrente à satisfação integral do crédito reconhecido judicialmente.

No caso em análise, o juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença após constatar a edição da referida Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, a qual estabeleceu procedimento administrativo específico para a restituição de valores indevidamente descontados de benefícios previdenciários por entidades associativas, como é o caso da CONAFER.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de mérito proferida em 02/04/2024, a qual transitou em julgado em 19/04/2024, reconheceu a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, condenando a parte ré à restituição em dobro do valor de R$ 881,18, a título de repetição do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00, acrescidos de juros e correção monetária nos termos fixados no decisum.

Instaurada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou memória de cálculo atualizada, apontando débito no valor de R$ 14.877,60, tendo sido determinada a constrição de ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD, a qual restou infrutífera em 12/06/2025, conforme certidão juntada aos autos, evidenciando a inexistência de saldo disponível nas contas da executada e, por conseguinte, o inadimplemento da obrigação e a permanência integral do crédito exequendo.

A posterior edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 não possui o condão de extinguir obrigação reconhecida por decisão judicial transitada em julgado. Trata-se de ato administrativo normativo voltado à organização interna de procedimento de restituição administrativa, de caráter facultativo, que não substitui a via jurisdicional nem tem aptidão jurídica para afastar os efeitos da coisa julgada material, protegida pelo art. 502 do Código de Processo Civil.

A existência de mecanismo administrativo alternativo não configura causa legal de extinção da obrigação nem autoriza a supressão do direito da parte credora de promover a execução judicial do título. Nos termos do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, sendo assegurado ao credor o direito de promover sua satisfação pela via executiva.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 52 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a execução se processará no próprio Juizado, admitindo-se a extinção apenas nas hipóteses legalmente previstas, dentre elas a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença.

No caso concreto, inexiste prova de pagamento, novação, remissão, compensação ou qualquer outra causa legal apta a extinguir o crédito reconhecido judicialmente. O título executivo judicial não se limita à simples restituição dos valores descontados, mas abrange também a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a indenização por danos morais, verbas que não são contempladas pelo procedimento administrativo previsto na Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025.

O fundamento utilizado na sentença recorrida, consistente no receio de duplicidade de pagamento, não se sustenta juridicamente, porquanto se trata de hipótese meramente eventual e futura, que pode ser resolvida por meio de compensação ou abatimento caso venha a ocorrer restituição administrativa. Tal circunstância, contudo, não autoriza a extinção prematura da execução, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional e violação ao princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 4º do Código de Processo Civil.

A própria Instrução Normativa, em seu artigo 6º, inciso III, alínea "a", prevê que a entidade associativa pode informar que o desconto é objeto de ação judicial, apresentando comprovante de restituição do pagamento feito em juízo, reconhecendo, portanto, a prevalência da via judicial e estabelecendo mecanismo para evitar o pagamento duplicado.

Assim, ao extinguir o cumprimento de sentença sem a satisfação do crédito e sem a configuração de causa legal extintiva da obrigação, a decisão recorrida incorreu em violação direta ao regime jurídico da coisa julgada e ao sistema de execução previsto na Lei nº 9.099/95 e no Código de Processo Civil, impondo-se sua reforma para restabelecer o regular prosseguimento da fase executiva.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186/2025. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FACULTATIVO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, extinguiu a execução com fundamento no art. 52, IX, “d”, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de fato superveniente consistente na edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, a qual instituiu procedimento administrativo de restituição de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, que institui procedimento administrativo de restituição de valores descontados indevidamente, configura causa extintiva superveniente apta a justificar a extinção do cumprimento de sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 52, IX, “d”, da Lei nº 9.099/95 disciplina matérias que podem ser alegadas pelo devedor em embargos à execução, não autorizando a extinção de ofício do cumprimento de sentença sem provocação da parte executada.

A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 possui natureza administrativa e estabelece procedimento facultativo de restituição, não configurando pagamento efetivo nem causa legal extintiva da obrigação reconhecida judicialmente.

A sentença de mérito transitada em julgado forma coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, garantia assegurada pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

A mera possibilidade de restituição administrativa futura não se enquadra nas hipóteses de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação.

A extinção do cumprimento de sentença sem a satisfação do crédito viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional previsto no art. 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 não constitui fato superveniente apto a extinguir cumprimento de sentença transitada em julgado.

O procedimento administrativo de restituição possui caráter facultativo e não substitui a execução judicial.

A extinção do cumprimento de sentença exige prova de pagamento ou de outra causa legalmente prevista de extinção da obrigação.

A coisa julgada não pode ser afastada por ato administrativo superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 4º e 502; Lei nº 9.099/95, arts. 52, IX, “d”, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003381-74.2025.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2026, DJE 12/02/2026; TJMT, N.U 1007182-32.2024.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2026, DJE 12/02/2026.”
(N.U 1005529-58.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DE ENTIDADE PRIVADA. INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A extinção do cumprimento se fundamentou na Instrução Normativa PRES/INSS nº 186, de 2025, que estabelece procedimento administrativo de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do cumprimento de sentença com base em instrução normativa do INSS, quando o título judicial condena exclusivamente entidade privada e o INSS não integrou a fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial formado exclusivamente contra a entidade privada demandada, que foi reconhecida como responsável pelos danos causados à autora.

4. O INSS não integrou a relação processual e, por isso, não pode ser responsabilizado na fase de cumprimento, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à coisa julgada.

5. A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186, de 2025, ao prever procedimento administrativo de restituição, não possui o condão de substituir ou extinguir a obrigação imposta judicialmente à entidade condenada, tampouco atinge verbas indenizatórias como os danos morais, que não estão abrangidos pela restituição administrativa.

6. A extinção da execução, sem tentativa de cumprimento contra a parte efetivamente condenada, configura negativa de prestação jurisdicional e esvaziamento do título judicial.

7. Não é juridicamente possível redirecionar ou substituir o cumprimento da condenação por procedimento administrativo voltado a ente que não foi parte na ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A execução deve ser direcionada exclusivamente à parte condenada na sentença, sendo incabível sua extinção com fundamento em instrução normativa que prevê procedimento administrativo por ente que não integrou a lide.

2. A existência de mecanismo administrativo de ressarcimento não afasta a eficácia de sentença judicial transitada em julgado.

3. É vedada a responsabilização, direta ou indireta, de ente público que não participou da ação de conhecimento, inclusive mediante emissão de certidão para fins de cumprimento perante terceiro.

4. A extinção prematura do cumprimento de sentença sem tentativa de execução contra a parte condenada viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXV; Lei 9.099 de 1995, artigo 52, inciso IX, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, processo número 1025961-69.2025.8.11.0000, relator Des. Márcio Vidal, julgado em 25 de novembro de 2025; TJMT, processo número 1008129-54.2024.8.11.0001, relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 5 de maio de 2025.”
(N.U 1002868-09.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA EM FATO SUPERVENIENTE. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186/2025. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FACULTATIVO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo fato superveniente, extinguiu a execução sob o fundamento de que a Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 teria instituído procedimento administrativo próprio para restituição de valores descontados indevidamente em benefícios previdenciários, reputando desnecessária a continuidade da execução judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 configura fato superveniente apto a extinguir o cumprimento de sentença transitada em julgado, em razão da criação de procedimento administrativo de restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 constitui ato administrativo interno, de caráter meramente organizatório, que disciplina procedimento administrativo facultativo de restituição de valores, sem força normativa para alterar ou extinguir obrigações reconhecidas judicialmente.

4. O art. 502 do Código de Processo Civil assegura a imutabilidade da coisa julgada material, impedindo que atos administrativos posteriores modifiquem, limitem ou suprimam os efeitos de decisão judicial transitada em julgado.

5. O título judicial formado pela sentença transitada em julgado (CPC, art. 515, I) confere à parte credora o direito de promover a execução até a efetiva satisfação do crédito, sendo incabível a extinção do cumprimento de sentença na ausência de causa legal extintiva da obrigação.

6. A mera possibilidade de restituição administrativa não constitui pagamento, novação, compensação ou remissão, não se enquadrando nas hipóteses legais de extinção da execução previstas no art. 52 da Lei nº 9.099/95.

7. O receio de duplicidade de pagamento é hipótese eventual que pode ser resolvida por meio de compensação, não servindo como fundamento jurídico para a extinção antecipada da execução, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A edição de instrução normativa administrativa não tem o condão de extinguir obrigação reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.

2. O procedimento administrativo de restituição de valores tem caráter facultativo e não substitui a execução judicial.

3. A extinção do cumprimento de sentença somente é cabível nas hipóteses legalmente previstas de extinção da obrigação, não configuradas pela criação de procedimento administrativo paralelo.”
(N.U 1007182-32.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).

Ante ao exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença para afastar a extinção do cumprimento de sentença e determino o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026